Tribunal: TJDFT
Processo: 0706183-48.2022.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. XINGAMENTO A POLICIAIS EM SERVIÇO. IMPUTABILIDADE. VALOR DA PROVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais, a ementa serve de acórdão.
2 – Desacato. Art. 331 do Código Penal (Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela). Na data e local indicados na denúncia, durante uma abordagem em fiscalização do trânsito em que o filho do réu foi flagrado em direção de veículo sem habilitação, o réu desacatou os policiais militares que estavam em serviço, proferindo os xingamentos constantes da denúncia. A materialidade, bem como a autoria dos delitos, é demonstrada pela prova produzida nos autos, em especial o depoimento dos policiais André e Carlos.
3 – Valor da prova. Testemunhas policiais. A jurisprudência do Tribunal é no sentido de que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, tem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar no convencimento do julgador, sobretudo se não existe nos autos circunstância apta a invalidar o depoimento. (Acórdão 1660661, Relatora GISELLE ROCHA RAPOSO). Não procede a alegação de fragilidade das provas.
4 – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Na forma do art. 44, § 3o, do CP, “se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.” O réu é reincidente pela prática de crime de trânsito (arts. 309 e 306 do CTN), de modo que não há o óbice da reincidência específica. Todavia, o fato de o delito ter ocorrido durante flagrante de crime de trânsito revela circunstância que demonstra não ter sido a reprimenda anterior suficiente para dissuadir da prática de delitos. Na forma do art. 44, § 3o. do CP, não há elementos a justificar a substituição da pena. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.